Tribunal: TJMT
Processo: 1017491-49.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017491-49.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP - CNPJ: 02.015.588/0001-82 (AGRAVADO), MAURIELSON TERTULIANO DA SILVA - CPF: 024.540.484-85 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto visando à reforma da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, nos autos dos Embargos à Execução. A parte agravante alegou insuficiência de recursos e sustentou que a exigência de custas comprometeria seu direito de ação. O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido, mas a parte agravada deixou de apresentar contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é possível conceder o benefício da gratuidade da justiça com base apenas na declaração de hipossuficiência, sem a juntada de documentação mínima comprobatória, nos termos do artigo 99, §2o, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da gratuidade da justiça exige demonstração de insuficiência financeira, conforme o art. 98 do CPC, sendo a declaração de hipossuficiência apenas dotada de presunção relativa de veracidade (art. 99, §3o, do CPC).

A jurisprudência e doutrina autorizam o magistrado a indeferir o pedido quando existirem elementos concretos que afastem a presunção, inclusive a ausência de comprovação documental.

O agravante foi intimado a apresentar documentos mínimos que corroborassem a alegada hipossuficiência, como extratos bancários, CTPS e holerites, mas permaneceu inerte, limitando-se a apresentar declaração simples e requerer prorrogação de prazo, sem atender à exigência legal.

A manutenção da decisão de indeferimento evita o desvirtuamento do instituto da gratuidade da justiça, que se destina a beneficiar apenas quem efetivamente demonstra impossibilidade de arcar com as despesas processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, §3o, do CPC é relativa e pode ser afastada diante da ausência de documentação comprobatória mínima.

A inércia da parte em atender às determinações judiciais para apresentação de documentos afasta a presunção de hipossuficiência.

A gratuidade da justiça deve ser indeferida quando não demonstrada, de forma mínima, a insuficiência de recursos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 98, 99, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes jurisprudenciais específicos citados no voto, mas foram utilizadas referências doutrinárias de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO
1017
491
-
4
9
.2025.8.11.0000

MAURIELSON TERTULIANO DA SILVA
x
COOPERATIVA DE CR
É
DITO DE LIVRE ADMISS
Ã
O DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP
.

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MAURIELSON TERTULIANO DA SILVA
,
com o fito de
reforma
r a decisão que, nos autos dos Embargos à Execução no 1000083-61.2025.8.11.0027, manejada em face da COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

Para tanto, sustenta o agravante, em síntese, que preenche os requisitos legais para concessão do benefício, bem como que a exigência do recolhimento das custas, neste momento, implica grave prejuízo ao exercício do direito de ação, podendo ensejar a extinção prematura da demanda.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi deferido.

Apesar de intimada a parte agravada deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

A concessão da gratuidade da justiça a pessoas naturais depende da demonstração da insuficiência de recursos para arcar com os encargos do processo, conforme art. 98 do C
ódigo de Processo Civil
. Embora a declaração de hipossuficiência firmada pelo requerente goze de presunção relativa de veracidade (art. 99, § 3o, do CPC), essa pode ser afastada diante de elementos concretos que indiquem capacidade financeira suficiente.

Acerca da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, vejamos as palavras dos doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do termo pobreza, deferindo ou não o benefício. (Comentários ao Código de Processo Civil, Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pg. 477)

Compulsando os autos, constata-se que, embora intimado a apresentar documentação mínima a fim de corroborar a alegação de insuficiência de recursos (tais como extratos bancários, CTPS, holerites e certidões diversas), o agravante permaneceu inerte, limitando-se à juntada de mera declaração de hipossuficiência e à interposição do presente recurso, o que não atende à exigência processual contida no artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil.

Além disso, o agravante, desde o despacho inaugural que exigia a apresentação de documentos comprobatórios (
id n
. 173621999), mostrou-se reiteradamente inerte, mesmo após nova manifestação nos autos, limitando-se a pleitear prorrogação de prazo, sem, contudo, atender ao determinado.

Assim, sob pena de desvirtuar o instituto da gratuidade da justiça - o qual busca isentar o comprovadamente necessitado de suportar o pagamento das custas e despesas processuais, como forma de garantir o amplo acesso à Justiça -deve ser mantida a decisão de origem, a qual, corretamente indeferiu a benesse, em razão da
comprovação da hipossuficiência
financeira do agravante de quitar as custas processuais.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025